Tribunal: STF
Processo: HC 253443
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Elder Lopes Bueno, em favor de Maicon Calixtro dos Santos, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que embora tenha concedido parcialmente a ordem para aplicar o redutor do tráfico privilegiado e redimensionar a pena do paciente, manteve o regime prisional fechado, nos autos do HC 788.236/MS.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 647 dias-multa, após ter sido flagrado transportando, com outros corréus, 224,5kg de maconha.



    Aduz que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a necessidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, reduzindo a pena para 5 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, e pagamento de 539 dias-multa, tornou-se manifestamente ilegal no momento em que manteve o regime inicial fechado, não obstante o paciente seja primário e ostente bons antecedentes criminais, atuando, no caso, como mera mula.



    Ressalta que não há “provas de que o acusado fazia parte de grupo criminoso ou que se dedicasse à atividades ilícitas” (p. 3), de modo que não há fundamentação idônea para a manutenção de regime prisional mais gravoso.



    Requer, dessa forma, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicado o regime semiaberto.



    O ato coator transitou em julgado em 27.2.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para aplicar o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e reduzir a reprimenda imposta ao paciente para 5 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, mas manteve o regime inicial fechado, considerando a quantidade de drogas apreendidas (224,5kg de maconha). Vejam-se a propósito, trechos da decisão:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 647 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06.



    [...]



    Quanto à dosimetria da pena, consta da sentença (fls. 454-459):



    Cabe salientar que, para que o réu possa fazer jus ao benefício da diminuição, com base nessa causa de diminuição, devem estar presentes 4 (quatro) requisitos cumulativos: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não dedicação às atividades criminosas; e d) não integração de organização criminosa. 



    Os últimos requisitos - não dedicação às atividades criminosas e não integração de organização criminosa - a análise deve ser mais criteriosa e envolve uma apreciação subjetiva do magistrado a respeito do que pode ser entendido por "se dedicar às atividades criminosas" e "integrar organização criminosa".



    [...]



    Passo à dosimetria da pena. Na hipótese dos crimes da Lei n. 11.343/2006, há de se levar em conta também as diretrizes do artigo 42 do referido diploma, que estabelece como preponderantes sobre o previsto no artigo 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    Examinando-se as circunstâncias judiciais, tem-se que, na primeira fase da dosimetria, que, quanto a natureza da droga, esta é comum. Quanto a quantidade de entorpecentes apreendidos, verifica-se que esta é exacerbada, tratando-se de mais de 200 quilos de maconha, porém considerando que tal circunstância já fora utilizada para afastar o tráfico privilegiado, deixo de valorá-la negativamente nesta fase, sob pena de bis in idem.



    [...] . No caso, o crime fora praticado mediante a utilização de um veículo batedor, o qual comunicava os transportadores da droga informações a respeito do trajeto com o intuito de dificultar ou evitar a fiscalização policial. Além disso, não se pode olvidar que o crime fora praticado mediante o concurso de 4 (quatro) pessoas, sendo dois no veículo que transportava o entorpecente e outros dois no veículo utilizado de batedor. Por fim, não menos importante, deve ser considerado negativamente o fato de o esquema criminoso ter se utilizado de veículos previamente preparados para a empreitada criminosa, o que envolveu maior preparação e atenção dos criminosos. Geralmente, em situações comuns, este juízo costuma fixar o aumento da pena base em 1/10 avos sobre a diferença da pena máxima e mínima imputada ao delito. Porém, atenta à proporcionalidade e razoabilidade, verificando que são inúmeros os fatos negativos que incidem nesta circunstância judicial, hei de aumentar a pena no patamar de 2/10 avos sobre a diferença da pena máxima e mínima imputada ao delito. Sobre o comportamento da vítima, não é possível analisar o comportamento de vítimas para esta espécie delituosa.



    [...]



    (b) Do réu Aral Sousa Trindade 



    Assim sendo, sopesando as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante de confissão espontânea, diminuindo-se a pena em 1/6, resultando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 555 dias- multa. Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de aumento do ar. 40, inc. V, da Lei de Drogas, aumentando-se a pena em 1/6, resultando-a em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 647 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno definitiva. [...] 



    Em razão da circunstância judicial negativa (concurso de agentes, com atuação de "batedores", e veículos previamente preparados para a empreitada criminosa), da exorbitante quantidade de entorpecente apreendido (art. 33, § §2º, "b", e 3º, CP c/c art. 42, da Lei de Drogas), com demonstração de adesão à organização criminosa, bem como, observando-se, ainda, a reprovação e prevenção do crime (art. 59, CP), o cumprimento da pena pelos réus iniciar-se-á no regime fechado.



    Como visto, o Tribunal de origem manteve o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 ao fundamento de que os acusados "embora tecnicamente primários, não fazem jus à benesse, em razão das circunstâncias fáticas que se deram a empreitada criminosa, eis que previamente ajustados com terceiros, deslocaram-se do município de Dourados-SP, região fronteiriça de Mato Grosso do Sul, com o auxílio de batedores, atuaram no transporte de elevada quantidade de entorpecentes (224,500 kg de maconha), com destino a outro Estado da Federação – São Paulo, mediante recompensa e despesas custeadas" (fl. 619). 



    Contudo, nos termos da orientação jurisprudencial da Terceira Seção, reafirmada no julgamento do REsp 1.887.511, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, julgado na sessão de 9/6/2021, "O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual". 



    Assim, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, não bastando ilações e/ou suposições sem espeque fático válido. 



    Dessa forma, o fato de o paciente ter sido preso com 224,5 kg de maconha, por si só, não justifica o afastamento da minorante, sendo necessária a indicação de outras circunstâncias fáticas idôneas a evidenciar que se dedica a atividades criminosas. 



    No entanto, a condição de mula pode autorizar a modulação da aplicação da minorante, tendo em vista que, mesmo como transportador e premido de necessidade, o acusado se deixou cooptar pelo tráfico.



    [...]



    Por fim, "A apreensão de grande quantidade de drogas, em contexto de tráfico interestadual, justifica a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do CP, com observância também ao enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 638.780/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021.).



    No caso concreto, o Juízo de origem, considerando a elevada quantidade de drogas apreendidas (224,5 kg de maconha), fixou a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei. 11.343/2006. Acerca dessa matéria, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje. 3.2.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.8.2019)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente